Tribunal: TJBA
Processo: 8034334-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034334-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

IMPETRADO: Coordenador de Projetos Especiais da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. CONVÊNIO ESTADUAL. MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO COMO AÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO REPASSE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Riacho de Santana contra ato do Coordenador de Projetos Especiais da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, do Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia e da própria CAR, consistente na recusa de liberação da 6ª parcela do Convênio nº 680/2021, destinado à reforma e ampliação do mercado municipal, diante da ausência de comprovação de regularidade fiscal. O impetrante pleiteia ordem para que os impetrados se abstenham de exigir certidões fiscais como condição para formalização e execução do ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo; estabelecer se a reforma e ampliação de mercado municipal configura ação social apta a afastar a exigência de regularidade fiscal para fins de repasse de verba decorrente de transferência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Convênio nº 680/2021 e seus termos aditivos foram formalmente celebrados com participação direta dos impetrados, sendo os recursos oriundos do Estado da Bahia, com atuação da Secretaria Estadual na formalização e execução do ajuste.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistindo direito subjetivo incondicionado ao recebimento de parcela de convênio quando não demonstrado o cumprimento das exigências legais.

O art. 25, §1º, IV, da LC nº 101/2000 condiciona a realização de transferência voluntária à comprovação de regularidade fiscal do ente beneficiário, constituindo requisito legal para liberação de recursos.

A exceção prevista no art. 25, §3º, da LC nº 101/2000 e no art. 26 da Lei nº 10.522/2002 deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas ações voltadas à efetivação de direitos sociais constitucionalmente assegurados, como educação, saúde e assistência social.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que obras públicas de infraestrutura, como construção de quadras, sistemas de esgotamento, fomento agropecuário e reforma de mercado municipal, não se enquadram no conceito de ação social para fins de afastamento das restrições decorrentes de inadimplência.

A reforma e ampliação de mercado municipal, embora possa gerar benefícios indiretos à população, não se insere automaticamente nas hipóteses estritas de educação, saúde ou assistência social previstas na legislação, sob pena de esvaziamento da regra geral de controle fiscal.

A liberação de parcelas anteriores não gera direito adquirido à continuidade do repasse sem observância dos requisitos legais, pois cada desembolso depende da verificação atualizada da regularidade do convenente.

10. A exigência de regularidade fiscal concretiza o princípio da legalidade e constitui mecanismo essencial de controle da boa gestão dos recursos públicos, não configurando medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A exceção prevista no art. 25, §3º, da LC nº 101/2000 e no art. 26 da Lei nº 10.522/2002 deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas ações diretamente vinculadas à efetivação de direitos sociais constitucionalmente assegurados.

A reforma e ampliação de mercado municipal não se enquadra no conceito de ação social apta a afastar a exigência de regularidade fiscal para recebimento de transferência voluntária.

A liberação de parcelas anteriores de convênio não gera direito adquirido à continuidade do repasse sem a comprovação atualizada da regularidade fiscal do ente convenente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217; LC nº 101/2000, art. 25, §§1º, IV, e 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, arts. 487, I, e 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.372.942/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/4/2014; STJ, REsp 1.905.468/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/4/2021; STJ, REsp 1.825.627/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2021; STJ, AgInt no REsp 1.750.796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2018; STJ, REsp 1.915.572/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/4/2021; STJ, REsp 2.145.183/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 3/9/2024; STJ, REsp 2.146.956/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 19/6/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.119.816/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 5/8/2024; STJ, AREsp 00000000000002825590, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJEN 3/6/2025; TJ-BA, PET 8012396-86.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 7/7/2023; TJ-BA, AGV 8006881-12.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 1/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034334-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como impetrado
COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL E OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes do
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, julgar DENEGAR a segurança, nos termos do voto da relatora.